Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não pode a parte pretender rediscutir, em preliminar de Apelação, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada.
2. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
3. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004) e, em assim sendo, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.